Tribunal: TJBA
Processo: 0138385-66.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0138385-66.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: CLOVIS ROBERTO CZEGELSKI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração. Improbidade administrativa (lei 8.429/1992 com redação da lei 14.230/2021). Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Tema 1.199/STF. Exigência de dolo específico e tipicidade estrita. Inadequação da via recursal para rediscussão do mérito. Sentença extintiva sem mérito (art. 485, I, CPC c/c art. 17, § 6º-b, lia) mantida. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC c/c art. 17, § 6º-B, da Lei 8.429/1992). A ação originária, ajuizada em 16/08/2007 pelo Ministério Público contra Clóvis Roberto Czegelski (Subtabelião do 1º Ofício de Salvador), imputou-lhe cancelamentos irregulares de protestos em 01, 15 e 29/05/2004 e em 11/08/2004, inclusive com uso indevido de senhas de oficiais. O embargante sustenta omissão quanto à configuração de ato de improbidade à luz da Lei 14.230/2021; II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material); (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.199/STF e da Lei 14.230/2021, as condutas narradas se subsumem aos arts. 10 e 11 da LIA, com demonstração do dolo específico, prejuízo ao erário ou enriquecimento de terceiros; III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à modificação do resultado nem à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento; 4. O acórdão enfrentou adequadamente as teses suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material; 5. O STF, no Tema 1.199 (RE 843.989), afirma a necessidade de dolo para os atos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA e a aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso sem trânsito em julgado, cabendo ao juízo verificar eventual dolo do agente; 6. O STJ (REsp 1.912.569/AL, DJe 17/04/2023) consolida a exigência de responsabilidade subjetiva (dolo), a tipicidade estrita do art. 11 (rol taxativo) e o afastamento de responsabilização por mera violação principiológica ou irregularidade procedimental; 7. No caso concreto, não se comprova dolo específico (§ 1º do art. 1º da LIA), tampouco efetivo prejuízo ao erário com quantificação (§ 4º do art. 10) ou enriquecimento ilícito de terceiros (art. 10, XII), nem subsunção do fato ao rol taxativo do art. 11 após a reforma legislativa; 8. Mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC c/c art. 17, § 6º-B, da LIA); IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0138385-66.2007.8.05.0001, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado CLOVIS ROBERTO CZEGELSKI ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.